Tribunal: TJMT
Processo: 1009642-93.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009642-93.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAURADI FATIMA DE SOUZA - CPF: 204.397.761-04 (APELADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (APELANTE), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO EDUCACIONAL. COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a realização de colação de grau e expedição de diploma à autora, bem como fixando indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a conduta da instituição de ensino, ao retardar a colação de grau e a expedição do diploma, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, não sendo suficiente o mero inadimplemento contratual para a configuração do dever de indenizar.

A exigência de cumprimento de requisitos formais para conclusão de curso superior, especialmente aqueles previstos na Lei nº 9.394/1996, insere-se no âmbito do exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta (CC, art. 188, I).

A ausência de demonstração concreta de abalo à dignidade ou de sofrimento psíquico relevante revela a inexistência de dano moral indenizável, caracterizando, quando muito, mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência consolidada afasta a configuração de dano moral em hipóteses de inadimplemento contratual desacompanhado de circunstâncias excepcionais, especialmente quando a conduta do fornecedor encontra respaldo legal e contratual.

A obrigação de fazer, consistente na colação de grau e expedição de diploma, deve ser mantida, porquanto adequada à tutela do direito da autora à conclusão do curso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a obrigação de fazer.

Tese de julgamento:

“1. A exigência de cumprimento de requisitos legais e administrativos para colação de grau e expedição de diploma configura exercício regular de direito pela instituição de ensino.

2. O mero atraso na prestação do serviço educacional, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 188, I, e 927; Lei nº 9.394/1996, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1017785-32.2024.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SOCIEDADE TECNICA EDUACIONAL DA LAPA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes movida por
NAURADI FÁTIMA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida, ora, apelante, a promover a colação de grau da requerente, ora, apelada, no curso de Pedagogia, bem como expedir e disponibilizar o respectivo diploma, com as providencias administrativas necessárias e entrega, no prazo de 30 (trinta) dias para viabilização da colação e 60 (sessenta) dias pra a expedição/entrega de diploma, contados, respectivamente, da intimação da sentença e sem prejuízo de posterior reavaliação caso se revele insuficiente ou excessiva e indenização por dano moral arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais - Id. 355672909).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a inexistência de dano moral e que o “
quantum
” arbitrado foi excessivo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, ou, alternativamente, que o mesmo seja minorado (Id. 355672912).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 355672916).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SOCIEDADE TECNICA EDUACIONAL DA LAPA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes movida por
NAURADI FÁTIMA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida, ora, apelante, a promover a colação de grau da requerente, ora, apelada, no curso de Pedagogia, bem como expedir e disponibilizar o respectivo diploma, com as providencias administrativas necessárias e entrega, no prazo de 30 (trinta) dias para viabilização da colação e 60 (sessenta) dias pra a expedição/entrega de diploma, contados, respectivamente, da intimação da sentença e sem prejuízo de posterior reavaliação caso se revele insuficiente ou excessiva e indenização por dano moral arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais - Id. 355672909).

Inicialmente, cumpre consignar que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição de ensino ao não promover, de imediato, a colação de grau e a expedição do diploma da parte autora.

Conforme documentado nos autos, restou incontroverso que a autora concluiu o curso de Pedagogia e que houve resistência da instituição em proceder à colação de grau e emissão do diploma dentro do prazo esperado. Todavia, a análise jurídica do caso exige a verificação da licitude da conduta da instituição de ensino e da efetiva ocorrência de dano moral.

Sob o prisma da responsabilidade civil, é imprescindível a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Nesse contexto, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe a análise conjugada da legislação civil e das normas educacionais, especialmente a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

A interpretação literal do art. 44, II, da referida lei estabelece que o ingresso e a conclusão de curso superior estão condicionados ao cumprimento de requisitos formais, dentre eles a comprovação da conclusão do ensino médio. A interpretação teleológica da norma revela que tal exigência visa resguardar a regularidade do sistema educacional e a validade dos diplomas expedidos.

“Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;”

Assim, eventual exigência administrativa por parte da instituição de ensino, desde que pautada na legislação vigente e em cláusulas contratuais previamente estabelecidas, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando, por consequência, a ilicitude da conduta.

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

No caso concreto, embora a parte autora alegue prejuízos de ordem moral, não se verifica, com base nas provas constantes dos autos,
a demonstração de situação que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano
. Com efeito, não há comprovação robusta de que a conduta da instituição tenha implicado violação à dignidade da autora ou lhe causado sofrimento psíquico relevante.

A propósito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais que evidenciem lesão a direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO EDUCACIONAL. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA . EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por aluna do curso de Nutrição. Na origem, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para (i) condenar a ré à promoção da colação de grau da autora e à emissão do diploma de conclusão do curso, sob pena de multa diária; (ii) condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; e (iii) atribuir à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios . A instituição sustenta, em apelação, que agiu conforme exigência legal ao condicionar a diplomação à apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do certificado de conclusão do ensino médio como condição para colação de grau e emissão de diploma constitui prática abusiva; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição de ensino . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A conclusão do ensino médio constitui requisito legal indispensável à matrícula e diplomação em curso superior, nos termos do art. 44, II, da Lei nº 9 .394/96, sendo legítima a exigência de comprovação por parte da instituição de ensino
. 4.
A autora firmou termo de compromisso e contrato de prestação de serviços educacionais em que assumiu a obrigação de apresentar a documentação comprobatória e anuiu expressamente quanto à possibilidade de bloqueio da matrícula em caso de descumprimento
. 5 . A autora não comprovou de forma concreta o alegado bloqueio de acesso aos serviços acadêmicos, tampouco trouxe aos autos qualquer documento, registro eletrônico ou comunicação que evidenciasse impedimento efetivo de frequentar aulas ou realizar avaliações. 6. O eventual bloqueio, se ocorrido, decorreu de previsão contratual legítima, previamente aceita pela aluna, e não de conduta arbitrária ou abusiva, configurando exercício regular de direito ( CC, art. 188, I) . 7.
A ausência de prova de ato ilícito ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais
. 8.
A obrigação de fazer deve ser mantida, com adequação, para vincular a colação de grau e emissão de diploma à posterior apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, conforme legislação educacional aplicável
. 9. A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade das verbas em relação à autora beneficiária da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A exigência do certificado de conclusão do ensino médio como condição para colação de grau e emissão de diploma constitui exercício regular de direito pela instituição de ensino. A ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço afasta a configuração de dano moral indenizável. A colação de grau e a emissão do diploma dependem da apresentação do documento legal exigido, conforme dispõe o art . 44, II, da Lei nº 9.394/96. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.394/96, art . 44, II; CC, art. 188, I; CPC, art. 98, § 3º.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10177853220248110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2025) (destaquei)

Ademais, a análise das provas revela que a obrigação de fazer foi corretamente reconhecida pelo Juízo de Origem, sendo medida adequada para assegurar o direito da autora à conclusão do curso e obtenção do diploma. Contudo, a condenação em danos morais carece de suporte fático e jurídico suficiente.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que
não restou configurado ato ilícito apto a ensejar a responsabilização civil da apelante, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto
.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial deste Tribunal, conforme precedente colacionado, reforça a compreensão de que a atuação da instituição de ensino, quando pautada em exigências legais,
não caracteriza falha na prestação do serviço nem gera dano moral indenizável
.

Reforçando tal entendimento, a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico evidência que a preservação da legalidade dos atos educacionais deve prevalecer, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da credibilidade do sistema de ensino.

Assim, afigura-se imperioso afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, a obrigação de fazer imposta na sentença, porquanto adequada e proporcional.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada, afastando a condenação por indenização por dano moral.

Ademais, como a parte requerente, ora, apelada, sucumbiu de parte mínima dos pedidos, mantenho a distribuição do ônus sucumbencial conforme fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026